Tribunal: TJES
Processo: 5010304-24.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010304-24.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: KLENIO AZEVEDO SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (em liquidação extrajudicial) contra sentença que, nos autos da Ação Monitória nº 5010304-24.2023.8.08.0048, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 290 e 485, X, do CPC, em razão do não pagamento das custas processuais após indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. A parte autora foi intimada na pessoa de seu advogado para efetuar o recolhimento ou aderir ao parcelamento facultado, mas manteve-se inerte. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, e a sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, exige intimação pessoal da parte autora; (ii) analisar se a condição de liquidação extrajudicial da pessoa jurídica autoriza a concessão do benefício da Justiça Gratuita sem comprovação efetiva da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC permite o cancelamento da distribuição do feito caso a parte, intimada na pessoa do advogado, não comprove o pagamento das custas no prazo de 15 dias, sendo desnecessária intimação pessoal da parte autora.

4. A extinção do processo não decorreu de abandono da causa, mas da inércia no recolhimento das custas iniciais, mesmo após o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita e a concessão da possibilidade de parcelamento em quatro vezes.

5. A parte autora foi devidamente intimada na pessoa de seu advogado para cumprir a obrigação processual, conforme determina o art. 290 do CPC. A ausência de manifestação ensejou o cancelamento da distribuição, de forma legítima e regular.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o cancelamento da distribuição por falta de custas prescinde de intimação pessoal da parte (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13.05.2020).

7. A concessão da Justiça Gratuita à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial exige comprovação concreta da hipossuficiência, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo insuficiente a mera existência do regime especial ou o acúmulo de prejuízos contábeis.

8. A Apelante não apresentou documentação recente e idônea que evidenciasse incapacidade financeira atual para suportar as custas processuais, tampouco aproveitou a faculdade de parcelamento, tornando legítimo o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, independe de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado.

2. A concessão da Justiça Gratuita à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial exige prova documental idônea e atual da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade financeira ou o regime de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, X, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2287026/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(em liquidação extrajudicial) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Monitória n.º 5010304-24.2023.8.08.0048, cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC).

A r. Sentença foi prolatada em razão da inércia da parte autora em promover o pagamento das custas processuais, após ter sido devidamente intimada da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita e facultou o parcelamento das custas em 4 (quatro) vezes.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, argumentando que a extinção por inércia ou abandono da causa exigiria sua prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(em liquidação extrajudicial) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Monitória n.º 5010304-24.2023.8.08.0048, cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC).

A r. Sentença foi prolatada em razão da inércia da parte autora em promover o pagamento das custas processuais, após ter sido devidamente intimada da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita e facultou o parcelamento das custas em 4 (quatro) vezes.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, argumentando que a extinção por inércia ou abandono da causa exigiria sua prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Monitória (n.º 5010304-24.2023.8.08.0048) ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
(Apelante) em face de
KLENIO AZEVEDO SILVA
(Apelado), em 27/04/2023, com valor de R$ 25.624,54, visando a constituição de título executivo para recebimento de um débito decorrente de um instrumento particular de termo de adesão (n.º 389992094).

Na petição inicial, a Autora (DACASA) pleiteou a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, alegando encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central.

Em 18/08/2023, o Juízo da 6ª Vara Cível de Serra
indeferiu
o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, por entender que a liquidação extrajudicial não seria, por si só, prova de hipossuficiência da pessoa jurídica. Na mesma decisão, facultou-se à Autora o
parcelamento das custas em 04 (quatro) vezes
, com a obrigação de comprovar o pagamento da primeira parcela em até 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

A parte autora, apesar de intimada na pessoa de seu advogado da decisão de indeferimento e da determinação de recolhimento das custas (ou parcelamento),
manteve-se inerte
. Diante da falta de pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal, o Juízo proferiu sentença em 05/10/2023,
cancelando a distribuição
e
extinguindo o processo sem resolução do mérito
, com base nos arts. 290 e 485, inc. X, do CPC.

A Autora opôs Embargos de Declaração contra a sentença, alegando a necessidade de intimação pessoal para a extinção. Estes foram
rejeitados
, sob o fundamento de que o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) dispensa a intimação pessoal, sendo ainda aplicada multa por embargos protelatórios. Em seguida, a Autora interpôs a presente Apelação Cível.

A Apelante insiste na nulidade da sentença por
error in procedendo
, reiterando a tese de que não houve intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que teria causado cerceamento de defesa.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na necessidade ou não de intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo, com fundamento no art. 290 do CPC (cancelamento da distribuição).

A decisão de extinção não se baseou na inércia da parte para dar andamento ao feito (abandono de causa - art. 485, III do CPC) nem na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC). A extinção ocorreu pelo
cancelamento da distribuição
, conforme expressamente fundamentado na r. Sentença, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita.

O art. 290 do CPC é claro ao dispor que "
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
".

No caso dos autos, a parte autora, ora Apelante, foi intimada na pessoa de seu advogado da decisão que:

1. Indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

2. Facultou o parcelamento das custas em 4 (quatro) vezes, sob pena de extinção em caso de não comprovação do pagamento da primeira parcela em 15 (quinze) dias.

Conforme certidão, a intimação do advogado da autora/apelante se deu no dia 05/09/2023, com ciência registrada em 11/09/2023, e o prazo de 15 dias (úteis) decorreu em 02/10/2023, sem manifestação ou recolhimento das custas. A sentença foi prolatada em 05/10/2023.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais,
não exige a prévia intimação pessoal da parte
, sendo suficiente a intimação por meio do advogado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1 .
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal
. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1 .060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017 . 2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834963 RJ 2019/0157016-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Portanto, não houve
error in procedendo
. A intimação na pessoa do advogado foi suficiente para aperfeiçoar o dever da parte de recolher as custas (ou de impugnar a decisão de indeferimento da gratuidade), nos termos do art. 290 do CPC.

Ademais, a Apelante reitera o pedido de concessão da Justiça Gratuita, alegando encontrar-se em liquidação extrajudicial e ter prejuízo acumulado, o que comprovaria sua incapacidade financeira.

Contudo, a jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício à pessoa jurídica, mesmo em regime de liquidação extrajudicial,
depende da comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais
, não bastando a mera alegação de dificuldade financeira ou a decretação do regime de liquidação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO . AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Decretação de liquidação extrajudicial . Pedido de suspensão. Ação de conhecimento. Inaplicabilidade. Precedentes . 2.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, "o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie"
( AgInt no REsp 1.619.682/RO, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de 7/2/2017) . 3. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC/2015, c/c art . 255, § 1º, do RISTJ, para a demonstração da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no apelo excepcional interposto pela parte insurgente. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2287026 RS 2023/0025234-4, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Como a Apelante não juntou aos autos prova idônea e atualizada de sua precariedade financeira, limitando-se a argumentos genéricos e documentos que já se encontravam nos autos (como o balanço de Jun/2020 e o comunicado de liquidação de Fev/2020) , e sequer aproveitou a oportunidade de parcelamento das custas que lhe foi oferecida, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, e em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem honorários advocatícios recursais, porque não houve a triangularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar